Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709103-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO CONSÓRCIO ALUMAR, MANNHEIMER, PEREZ E LYRA ADVOGADOS, MANNHEIMER E PEREZ ADVOGADOS DESPACHO Considerando que “o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte” (RE 1412069 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025), bem como que já houve juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (ID 45539189), encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010